Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR SEXO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DISTRITAL No 9.713/1998. ADI 7433. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NULIDADE QUE NÃO ALCANÇA CERTAME JÁ ENCERRADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer. 1.1. Pretensão de candidata eliminada em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal de anular dispositivos do edital que limitaram o número de vagas destinadas ao sexo feminino, com consequente correção de sua prova discursiva e participação nas demais fases do certame. 1.2. Alegação de violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, com pedido de reserva de 50% das vagas às candidatas do sexo feminino, em razão do número de postos vagos na corporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a limitação de vagas por sexo no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da norma alcança o certame impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE interposto pela parte autora, cassou o acórdão anterior e determinou novo julgamento, a ser proferido em consonância com o entendimento assentado pela Corte nas ADIs 7480 e 7492, dentre outras ações de controle concentrado, reconhecendo o direito de candidatas do sexo feminino de concorrerem à totalidade das vagas ofertadas. 3.1. No bojo das mencionadas ADIs, o STF concedeu interpretação conforme à Constituição dos dispositivos legais questionados, para assegurar que o percentual dos cargos previstos às mulheres deve constituir reserva mínima para o ingresso daquele gênero nas carreiras do sistema de segurança pública, ficando a totalidade das demais vagas sujeitas à ampla concorrência entre homens e mulheres indistintamente. 3.2. Especificamente em face da Lei Distrital no 9.713, de 1998, utilizada para embasar a sentença de improcedência no presente feito, exarada em 26/10/2018, confirmada pelo acórdão proferido em 19/06/2019 foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7433/DF, em 17/08/2023, com relatoria atribuída ao Ministro Cristiano Zanin, a qual foi julgada procedente, na data de 07/05/2024, para declarar a inconstitucionalidade do art. 4o e, por arrastamento, do parágrafo único, ambos da Lei no 9.713/1998, por violação aos princípios da isonomia, igualdade de gênero e universalidade do concurso público, com modulação dos efeitos ex nunc, preservando os concursos já concluídos (artigo 27 da Lei no 9.868/1999). 3.3. No caso concreto, o Edital impugnado foi publicado em 2018 e o concurso teve seu resultado homologado em 2019, antes de qualquer decisão do STF nas ADIs mencionadas, razão pela qual não se aplica a declaração de nulidade ao certame em questão. 3.4. A modulação dos efeitos da decisão do STF visa garantir a segurança jurídica e o interesse social, restringindo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aos concursos em andamento e futuros. 3.5. Diante da eficácia prospectiva da decisão do STF, não há respaldo jurídico para a revisão do resultado do concurso já homologado, sendo inviável o acolhimento do pedido da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: "1. A limitação de vagas por sexo em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal é inconstitucional, mas a declaração de nulidade tem efeitos prospectivos, não alcançando certames já homologados. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STF visa preservar a segurança jurídica e o interesse social."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, IV; 5o, caput e I, XLI e XLII; 7o, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; 37, incisos X e XIII, art. 39, §3o; Lei no 9.713/1998, art. 4o e parágrafo único (declarados inconstitucionais); CPC, art. 1.013, §3o; Lei 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7433/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno. DJe 07.05.2024; ADI 7480, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe- 20-05-2024; ADI 7492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 08.04.2024.